Tribunal: TJES
Processo: 0006368-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006368-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus contra sentença que condenou o primeiro requerido pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, Lei nº 10.826/03) e uso de documento falso (art. 304, CP), fixando-lhe a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão, e o corréu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com pena de 8 anos e 10 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prática do crime de uso de documento falso; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo; (iii) determinar se as penas fixadas comportam revisão, notadamente quanto à fração de exasperação na primeira fase da dosimetria e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documento falso perante policiais configura o crime do art. 304 do CP, sendo idônea a prova testemunhal dos agentes da lei quando harmônica com os demais elementos colhidos sob contraditório.

4. A posse de drogas e munições em imóvel alugado em nome do réu, aliado a sua fuga no momento da abordagem e ao vínculo com o corréu, evidencia autoria nos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo.

5. Para a configuração do crime de tráfico, não se exige a apreensão da droga em poder de cada acusado, bastando que o liame subjetivo entre os agentes seja demonstrado.

6. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo inadequada a elevação acima dos parâmetros de 1/6 ou 1/8 sem fundamentação concreta.

7. A quantidade e a natureza das drogas podem justificar a majoração da pena-base (art. 42, Lei nº 11.343/06), mas sua utilização concomitante para modular a fração de redução do tráfico privilegiado configura bis in idem, vedado pelo STF no RE 666.334/AM (Tese 712).

8. O segundo réu, primário e sem antecedentes, faz jus ao tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), com fixação do regime inicial semiaberto, vedada, contudo, a substituição da pena por restritivas de direitos em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

9. O recurso ministerial que pretendia exasperar as penas e afastar o tráfico privilegiado não merece provimento, ante a ausência de fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de defesa parcialmente providos. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de documento falso a policiais é suficiente para configurar o crime do art. 304 do CP.

2. A configuração do tráfico prescinde de apreensão de drogas em poder direto de cada acusado, bastando a demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e a apreensão de substâncias com um deles.

3. A majoração da pena-base deve respeitar parâmetros de proporcionalidade, adotando-se frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

4. A utilização da quantidade e natureza da droga para agravar a pena-base e, posteriormente, para modular a fração do tráfico privilegiado configura
bis in idem.

5. Réu primário, de bons antecedentes e não comprovadamente vinculado a organização criminosa faz jus ao tráfico privilegiado na fração máxima.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69, 304, 33, §§ 2º e 3º, 44; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35, 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 666.334/AM, Tese 712, Plenário, j. 27.04.2016; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.139.803/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento aos recursos defensivos e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006368-18.2023.8.08.0035

APELANTE
S/APELADOS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAYCON PEREIRA SANTANA
e
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAYCON PEREIRA SANTANA
e
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO SANTOS
contra r. sentença do ID 14410194 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante MAYCON PEREIRA nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, do art. 16,
caput
da Lei nº 10.826/03 e do art. 304 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa; e o recorrente BRUNO ANDRADE nas iras dos arts. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e 16,
caput
da Lei nº 10.826/03, imputando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. A r. sentença vergastada absolveu os recorrentes da prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e o réu BRUNO ANDRADE do crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

Nas razões apresentadas no ID 14410199, o
parquet
requer, em síntese,
(i)
a exasperação da pena base dos acusados, diante da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas; e
(ii)
o afastamento do “tráfico privilegiado” concedido ao recorrente BRUNO ANDRADE.

Em suas razões de ID 15749961, requer o apelante MAYCON PEREIRA, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304, CP), sob o argumento de ausência de prova;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena quanto ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, alterando a fração de exasperação da pena em razão da circunstância prevista no art. 42 do referido diploma legal;
(iii)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena compatível com a reprimenda reformada.

Nas razões contidas no ID 15771834, pretende o apelante BRUNO ANDRADE, em suma,
(i)
a absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e 16 da Lei nº 10.826/03;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para os crimes em comento ou reduzindo a fração de exasperação da pena em razão da circunstância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a aplicação da fração da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo;
(iv)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena compatível com a reprimenda reformada;
(v)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e
(vi)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelas defesas nos IDs 14410212 e 14410213 e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 15995476, todos pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16034751, em que opina pelo
integral provimento
do recurso do Órgão Ministerial Estadual e pelo
não
provimento
dos recursos das defesas.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – Maycon Pereira se encontra preso e Bruno Andrade está em liberdade–, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (fls. 02/03, ID 14409997):

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 19 horas, na Avenida Dono Silva, 1005, bairro Santa Paula, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, em comunhão de vontades, traziam consigo e tinham em depósito diversas drogas e munições em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão fl. 23 Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas, de fls. 25. Assim como, Maycon Pereira Santa fez uso de documento falso.

Emerge do caderno investigativo que, durante patrulhamento de rotina, foi informado que um indivíduo por nome de Maycon Pereira Santana com mandado de prisão em aberto, estaria adentrando no bairro Santa Paula II na condução de um veículo de marca Volkswagem, modelo Gol de cor branca.

Consta nos autos que, os agentes da Lei visualizaram Maycon entrando o condomínio Jacarenema I, momento em que, após custodiada a entrada, foi realizada a abordagem do Denunciado o qual se apresentou falsamente com uma Carteira de Identidade no nome de Mayçon Vasconcelos Pereira (laudo pericial fl.61).

No entanto, o Denunciado Maycon já era conhecido pelos Policiais, do qual foi informado que já possuíam sua qualificação, assim como o mesmo possuía mandado de prisão em aberto, logo Maycon vendo não ter escapatória afirmou "perdi".

Ato contínuo, o Denunciado Maycon informou aos Policiais que tanto no veículo como dentro da residência nº 107 havia grande quantidade de drogas, munições e acessórios de arma de fogo.

Neste momento, foi realizada vistoria nos locais indicados por Maycon, sendo encontrado 150 (cento e cinquenta) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de crack, 03 (três) carregadores compatíveis com munições 9mm e 15 (quinze) munições de 9mm (fl.65).

Por oportuno, durante a ação dos Policiais, vizinhos informaram que estranhavam as atividades exercidas pelo Denunciado, como também, os agentes obtiveram acesso a ficha de cadastro fornecidos pela síndica do condomínio, no qual apresentava que a referida residência onde foram encontradas as drogas e um veículo Cobalt de placa OYH-2157, estavam no nome de Bruno Andrade Nascimento Santos (fl. 36/37).

Cumpre registrar que enquanto os agentes estavam realizando a abordagem, o veículo Cobalt de placa OYH-2157 entrou no condomínio, mas ao notar a presença dos Policiais imediatamente empreendeu fuga, sendo realizado acompanhamento por parte dos agentes, porém não houve êxito em detê-lo.

Consta dos autos cópia do contrato de locação do imóvel onde as drogas foram apreendidas, o qual foi firmado pelo Denunciado Bruno Andrade do Nascimento Santos, evidenciando que ele era o locador do imóvel e utilizava o mencionado veículo Cobalt que evadiu ao verificar que o companheiro estava sendo abordado pela polícia.

Registra-se que Maycon e Bruno são amigos e residem no local há aproximadamente 02 (dois) meses, conforme afirmado pelo próprio Denunciado.

Diante dos fatos o denunciado Maycon, juntamente com o material apreendido foi encaminhado até a Delegacia, para que fossem tomadas as devidas providências.

Infere-se que dando continuidade as investigações, os Policiais diligenciaram no intuito de localizar Bruno que havia empreendido fuga no dia dos fatos, assim obtiveram informação de que Maycon e Bruno fazem parte de um grupo criminoso intitulado “tropa do pirata”, atuando no bairro Ilha da Conceição.

Sendo assim, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os apelantes foram condenados na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Recurso de Maycon Pereira Santana

A defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante quanto ao delito de uso de documento falso (art. 304, CP), sob o argumento de que não houve a efetiva utilização do documento.

No entanto, entendo que a irresignação não merece acolhimento. A materialidade delitiva está consubstanciada no
(i)
Auto de apreensão (fls. 25/26, ID 14409997) e
(ii)
Laudo de Exame Documentoscópico (fls. 61/65, ID 14409997), que embora tenha constatado que o documento possuía elementos de segurança autênticos, não foi possível confirmar sua validade, o que não afasta a tese de falsidade.

A autoria, por sua vez, foi solidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis Michel Oliveira Zorzal e Gabriel Eugenio Suzin e Silva, os quais, embora a defesa alegue haver contradições, foram coesos em afirmar que Maycon apresentou documento falso, vejamos:

Ministério Público - Ele mostrou o documento para vocês?

PCES Michel Oliveira Zorzal - Sim, estava com ele lá. Não para mim, foi para outra equipe, mas eu vi.

[...]

Ministério Público - E pros colegas policiais que ele se identificou, foram os primeiros que estavam na viatura da frente, o senhor falou que eles abordaram. Eles narraram o que do uso desse documento?

PCES Gabriel Eugenio Suzin e Silva - Que tava no bolso, parece que ele [falou] ‘Não, não’, ‘é, você que é o Michael tal?’, ‘não, sou eu não, sou eu não, sou eu não, tal’ e apresentou o documento.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Cumpre asseverar ainda que, conforme entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de documento falso é suficiente para configurar o delito previsto no art. 304 do Código Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. ATIPICIDADE DO DELITO. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. SUFICIÊNCIA DA SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MAJORAÇÃO EM 1/6. PROPORCIONAL. RÉU COM QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PENA-BASE MAJORADA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de autoria/participação no delito, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do ora agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. 2. O entendimento deste STJ é no sentido de que
"o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples utilização ou apresentação do documento"
(AGRG no RESP n. 2.200.886 /BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).
3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode embasar o édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
4. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de ser "possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (RESP n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022). Na hipótese, trata-se de réu multirreincidente - possui cinco condenações penais definitivas (quatro delas valoradas na segunda fase). Assim, tendo o Magistrado aplicado a fração de 1/6 para majoração da pena na segunda fase, não há reparo a ser feito, pois, conforme destacou a Corte estadual, "o réu se viu beneficiado pelo patamar de aumento aplicado pela sentenciante, tendo em vista o número de condenações, o que justificaria maior aumento de pena". 5. O Enunciado da Súmula n. 269/STJ dispõe que: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". In casu, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis baseadas nos maus antecedentes do agravante e na reincidência justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da referida Súmula. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 980.655; Proc. 2025/0041624-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025) - destaquei

Outrossim, o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena requerendo o afastamento da “
a exasperação desproporcional aplicada em razão exclusiva da natureza da droga, ajustando-se o critério do art. 42 da Lei 11.343/06
”.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena de ambos os crimes, restou negativada a circunstância judicial das

circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

[...] Culpabilidade evidenciada. Não obstante a nocividade das drogas apreendidas, tenho por não valorá-las na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; quanto aos antecedentes o réu é reincidente (guia nº. 20002260220208080024). Todavia, para que não ocorra bis in idem, hei de considerar referida circunstância na segunda fase da dosimetria; inexiste nos autos informações sobre sua conduta social; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não fogem à normalidade penal, tomando por base as falas do acusado; as circunstâncias do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; não há informações o suficiente para análise da situação econômica do acusado.

Ante a análise acima procedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, tomo por base a natureza das substâncias apreendidas com o acusado (fl. 46) [150 unidades de fragmentos vegetais, prensadas em formato de tabletes, sendo 144 unidades inteiras e 6 pedaços, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 99.600,0 gramas, de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecido como MACONHA; 1 unidade de material compactado em pedra e em formato de tablete, de cor bege, envolta por plástico, com massa total de 1.007,6 gramas, de benzoilecgonina, popularmente conhecido como CRACK] para fixar as penas, em base, em 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) correspondente ao tempo da ação.
[...]
- destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...].

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
– destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, assevero que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021)

Na hipótese vertente, verifica-se que foram apreendidas 150 (cento e cinquenta) tabletes de maconha, pesando 99,6 kg (noventa e nove quilogramas e seiscentos gramas) e 01 (um) tablete de “crack”, pesando 1,007 kg (um quilograma e sete gramas) (fls. 46/47, ID 14409997), o que justifica, no caso, a elevação da pena-base em virtude da considerável quantidade e da natureza diversa das drogas confiscadas.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante adotou o critério de cálculo diverso do descrito acima de forma não fundamentada, de modo que merece reforma.

Ante o exposto, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativada, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto abstratamente ao delito e fixo a
pena base
em
0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
625

(seiscentos
e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que foram devidamente compensadas.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausentes majorantes e minorantes,
torno definitiva

a pena de

0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
625

(seiscentos
e vinte e cinco) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP) e da ausência de insurgência quanto às penas cominadas aos outros delitos, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da reprimenda, em respeito ao art. 33, §2º, “b” do Código Penal,
in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. -
destaquei

II. Recurso de Bruno Andrade do Nascimento Santos

A defesa requer, inicialmente, a absolvição da recorrente dos delitos previstos nos arts. 33

da Lei nº 11.343/06 e 16 da Lei nº 10.826/03.

De início, vale registrar que a
materialidade
de ambos os delitos restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 52124392 (fls. 06/11, ID 14409997);
(ii)
do Auto de Apreensão (fls. 25/26, ID 14409997);
(i
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 27/28, ID 14409997),
(iv)
do Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 46/47, ID 14409997) e do
(v)
Laudo de Exame Criminal(fls. 55/60, ID 14409997).

Quanto à
autoria
delitiva, reitero que o depoimento do policial que participou do flagrante e do procedimento investigatório, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, como é o presente caso, é considerado idôneo para embasar a condenação.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.00
48, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

No caso em comento, a declaração do agente de segurança, colhido em Juízo, ratificou os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se o depoimento do Policial Civil Gabriel Eugenio Suzin e Silva, agente que participou da apreensão dos entorpecentes e acessórios bélicos:

[...] Ele ia ser preso, tudo aquilo ia finalizar quando um carro adentra a portaria. Esse carro entrou, e ele tava fazendo o mesmo trajeto pra residência do suspeito. Quando ele... A gente tava de viaturas caracterizadas, né? [...]
Ele visualizando aquele cenário em frente à residência, ele já fez uma manobra brusca, incompatível com algum morador que estivesse lá. E já empreendeu fuga pro sentido do portão de entrada.

[...] Aí a gente pediu pro, se não me engano, pra síndica que foi nos atender, pra saber o que estava acontecendo, quem era aquele morador e como ele se identificou pra... [...] ‘Ela falou, não, peraí, eu consigo pra vocês o documento que ele assinou pra registrar ou na portaria ou comigo, já pego pros senhores’. Aí ela mostrou, não sei se era uma foto ou um papel, acho que era um papel que a gente tirou foto, e
no papel constava, se eu não me engano, a inscrição, acho que era Bruno que tinha na inscrição, não era do Michael, e... Referente àquela casa.
Então quem se identificou e quem se prontificou a registrar o nome pra ingressar ali no, até
o nome de registro que a gente chama ali no condomínio, era o tal de Bruno, e já vinha com a qualificação completa dele
.
E aí a gente já pensou que poderia ser o rapaz que adentrou o condomínio. Do Cobalt.
[...]

-
destaquei

Cumpre destacar que, conforme Contrato de Locação e Formulário de Cadastro de Condôminos (fls. 38/39, ID 14409997), o recorrente BRUNO ANDRADE era locatário do imóvel em que as substâncias ilícitas, munições e carregadores foram encontrados. Ademais, corrobora a alegação de que o veículo COBALT que fugiu do Condomínio ao avistar as viaturas estava vinculado ao réu.

Destaca-se ainda que o laudo pericial (ID 62140707) atestou de forma peremptória que os escritos questionados são de autoria de Bruno, o que afasta a alegação de falsidade dos documentos citados e comprova sua vinculação ao imóvel.

A alegação de que a posse de um veículo Cobalt por um terceiro (Gabriel Monteiro Araújo) em outro processo anularia a suposta ligação de Bruno com o veículo nos autos em questão não tem o condão de desvincular o réu dos crimes, pois trata-se de narrativa desassociada do conjunto probatório dos autos.

Assevero que é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). -
d
estaquei

Na hipótese, conforme já relatado, foram encontrados na residência do acusado 150 (cento e cinquenta) tabletes de maconha, pesando 99,6 kg (noventa e nove quilogramas e seiscentos gramas) e 01 (um) tablete de “crack”, pesando 1,007 kg (um quilograma e sete gramas) (fls. 46/47, ID 14409997), o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes. Acerca do tema, destaco:

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACORDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO QUE ABSOLVEU O ACUSADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11343/06 À MÍNGUA DE MATERIALIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – DECISÃO DO MINISTRO ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUAÇÃO DA ANALISE DA DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NA APELAÇÃO DEFENSIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICOU PENA DE 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

[...]
Provas produzidas firmes e contundentes quanto à autoria do delito, com apreensão de material entorpecente, consistente em cocaína na residência do acusado. Manutenção da condenação.
[...]

(TJRJ; APL 0007585-22.2017.8.19.0061; Petrópolis; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Antonio de Almeida; DORJ 15/09/2022; Pág. 218)

–
destaquei

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI Nº. 11.343/06). CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS 1. UM DOS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. 2. PEDIDO COMUM. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS QUE DENOTA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, pelo apelante, mediante robusto acervo probatório, contendo declarações de testemunha, confissão extrajudicial de um dos corréus e apreensão de entorpecentes consigo e na residência, impõe-se manter a respectiva condenação, afastada a tese absolutória;
2. Afasta-se a incidência do § 4º do art. 33 da Lei antidrogas, se há apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente e petrechos normalmente usados para o tráfico em poder dos acusados, e na residência de um deles, circunstâncias suficientes para convencer sobre a inserção dos agentes num contexto de dedicação às atividades criminosas. Enunciado orientativo n. 30 da turma de câmaras criminais reunidas do tj/mt.

(TJMT; APL 3002/2018; Várzea Grande; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; DJMT 09/07/2018; Pág. 117
) –
destaquei

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico, mormente pelo laudo pericial da substância entorpecente apreendida e pelo depósito de droga na residência do apelante, com a finalidade de disseminação, não ha que se falar em absolvição. Provas inquisitoriais confirmadas pelas jurisdicionalizadas. Admissibilidade. Manutenção da condenação.
[...]

(TJGO; ACr 0021386-06.2012.8.09.0175; Goiânia; Rel. Des. Silvio José Rabuske; DJGO 20/01/2014; Pág. 368) –
destaquei

Ademais, apesar de o recorrente não ter sido flagrado em posse de entorpecentes, a jurisprudência é clara ao afirmar que a caracterização do tráfico não exige a apreensão da droga em poder de cada acusado, bastando que o liame subjetivo entre os agentes seja evidenciado e a droga seja apreendida com um deles.

Neste sentido, corroborando o exposto, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).
(...) 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
–
destaquei

_____________________________________

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CARTÃO DE MEMÓRIA NÃO PRESERVADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA. POSSE DIRETA DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. (...)
7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado.
(...)

(HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020)
–
destaquei

Com efeito, poderá haver, dentre as condutas tipicamente previstas,
ações que não necessitam da apreensão da droga, mas, tão somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria, por óbvio
. Nessa linha de raciocínio, a depender do verbo contido no tipo para a consumação do ilícito, é possível ser processado pelo crime de tráfico de drogas mesmo sem a apreensão de entorpecentes
1
.

Dessa forma, a anuência do recorrente na utilização do imóvel para fins ilícitos (armazenamento de drogas e munições) imputa sua ciência acerca da presença de substâncias entorpecentes e acessórios bélicos, constituindo, assim, o dolo necessário para configuração dos tipos penais em comento. Inexiste, portanto, hipótese de absolvição do apelante.

Outrossim, a defesa almeja a reforma da dosimetria da pena “
para reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal ou a fração estritamente proporcional, afastando-se a exasperação do art. 42 da Lei 11.343/06 procedida pela sentença
”.

Quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº10.826/03, verifico que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal previsto para o crime, motivo pelo qual, inexiste interesse recursal neste tópico.

Na primeira etapa dosimétrica da pena do crime de tráfico de drogas, restou negativada a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

[...] Culpabilidade evidenciada. Não obstante a nocividade das drogas apreendidas, tenho por não valorá-las na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; quanto aos antecedentes o réu é primário, conforme consulta ao SEEU; sua conduta social foi atestada como boa de acordo com a testemunha de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; não há informações o suficiente para análise da situação econômica do acusado.

Ante a análise acima procedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, tomo por base a natureza das substâncias apreendidas com o acusado (fl. 46) [150 unidades de fragmentos vegetais, prensadas em formato de tabletes, sendo 144 unidades inteiras e 6 pedaços, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 99.600,0 gramas, de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecido como MACONHA; 1 unidade de material compactado em pedra e em formato de tablete, de cor bege, envolta por plástico, com massa total de 1.007,6 gramas, de benzoilecgonina, popularmente conhecido como CRACK] para fixar as penas, em base, em 7 (sete) anos de reclusão, e o pagamento 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) correspondente ao tempo da ação.
[...] – destaquei

Reitero que, em relação às
circunstâncias do crime
, assim prevê o art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021)

Conforme já apontado, foram apreendidas 150 (cento e cinquenta) tabletes de maconha, pesando 99,6 kg (noventa e nove quilogramas e seiscentos gramas) e 01 (um) tablete de “crack”, pesando 1,007 kg (um quilograma e sete gramas) (fls. 46/47, ID 14409997), o que justifica, no caso, a elevação da pena-base em virtude da considerável quantidade e da natureza diversa das drogas confiscadas.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante adotou o critério de cálculo diverso do descrito acima de forma não fundamentada, de modo que merece reforma.

A defesa requer ainda “
o reconhecimento do “bis in idem” quando da modulação da fração do §4º do art. 33, vedando-se a dupla valoração da mesma natureza/quantidade da droga, com a consequente fixação da causa de diminuição no grau máximo permitido
”.

O Recorrente é primário, ostenta bons antecedentes e não há nos autos provas robustas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Frise-se que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral nº 712).

Desse mesmo juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 2.
Constitui indevido
bis in idem
a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)
- destaquei

Assim, afastada a possibilidade de utilizar a quantidade da droga para modular a fração de redução do privilégio – uma vez que já sopesada na primeira –, e considerando que o apelante é primário, não possui maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas de forma habitual ou integre organização criminosa, a aplicação da fração máxima de
2/3 (dois terços)
é medida que se impõe, como forma de materializar plenamente o benefício legal e evitar o vedado
bis in idem
.

Ante o exposto, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativada, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto abstratamente ao delito e fixo a
pena base
em
0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
625

(seiscentos
e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, inexistem agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
da dosimetria, presente a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços) e torno definitiva a pena de

02
(
dois
) anos e
01
(
um
) m
ês
de reclusão e
208

(
duzentos e oito
) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena definitiva em
05
(
cinco
) anos e
0
1 (
um
) m
ês
de reclusão e
2
18
(
duzentos e
dez
oito
) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, fixo o regime inicial
SEMI
ABERTO
para cumprimento da reprimenda, em respeito ao art. 33, §2º, “b” do Código Penal
.

Outrossim, de acordo com o art. 44 do Código Penal, é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando:
(i)
se não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, quando a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos, independente da pena;
(
ii
)
o réu não for reincidente em crime doloso; e
(
iii
)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

A propósito, dispõe a Súmula Vinculante nº 59 do STF que “
é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado

(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e
ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
, observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
” – destaquei.

Ocorre que, no caso em tela, as circunstâncias judiciais do delito foram negativamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, diante da quantidade e natureza de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Assim, inaplicável ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Acerca do tema, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial da defesa, aplicando a redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A natureza e quantidade da droga apreendida são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificando a exasperação da reprimenda na primeira fase dos cálculos.
4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e a quantidade da droga apreendida, constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"1. A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. A análise desfavorável do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 44, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 778.037/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 6/12/2022; STJ, RESP n. 2.022.200/PR, relatora ministra daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 10/12/2024, djen de 16/12/2024; STJ, AGRG no HC 902.906/MS, Rel. Min. Og fernandes, sexta turma, julgado em 19/2/2025.

(STJ; AgRg-REsp 2.221.220; Proc. 2025/0242157-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/09/2025) - destaquei

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

III. Recurso do Ministério Público

O Órgão Ministerial Estadual requer majoração da pena-base de ambos os réus, por entender que o aumento aplicado de dois anos, com base na natureza e quantidade das drogas, foi desproporcional e aquém da gravidade dos fatos, não merece prosperar.

A jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, já se pacificou no sentido de que a fixação da pena-base é uma atividade de discricionariedade vinculada do magistrado, que, embora não se paute por um critério matemático rígido, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade.

Conforme já explanado, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevero que a adoção de critério distinto do supramencionado deve estar devidamente fundamento pelo juízo de primeiro grau, o que não ocorreu no caso em apreço, ensejando a reforma dosimétrica por este Tribunal.

No caso em tela, a exasperação na primeira fase dosimétrica das penas de ambos os réus foi corrigida para atender os critérios jurisprudenciais, de modo que a pena base já se encontra em patamar justo e adequado à gravidade concreta dos fatos, carecendo, portanto, de reparos.

O
parquet
pleiteia também o afastamento da causa especial de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”, concedida a Bruno Andrade, sob a alegação de que a quantidade expressiva de drogas e o envolvimento em facção criminosa indicam que ele se dedicava a atividades criminosas.

Todavia, a quantidade e a natureza de droga apreendida não podem, isoladamente, justificar o afastamento do privilégio. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no Tema Repetitivo nº 1.154, concluiu que
“isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença de condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”.

Outrossim, no caso concreto, a absolvição de ambos os réus pelo crime de associação para o tráfico foi mantida, justamente por não ter sido comprovado o vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes. Sem essa prova, não é possível presumir que o réu se dedica a atividades criminosas.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado sob o Tema Repetitivo n.º 1139 do STJ “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.
”.

Assim, embora a quantidade e a natureza da droga tenham sido validamente utilizadas para exasperar a pena-base, sua utilização simultânea para afastar a minorante do § 4º, sem o amparo de outras provas concretas da dedicação ao crime, configuraria indevido
bis in idem
.

Dessa forma, improcede o apelo ministerial também neste tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:

(i)
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
MAYCON PEREIRA SANTANA
para redimensionar a pena definitiva do réu para

10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa;
(ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO SANTOS
para redimensionar a pena definitiva do réu para

05
(
cinco
) anos e
0
1 (
um
) m
ês
de reclusão e
2
18
(
duzentos e
dez
oito
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda; e

(iii)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

1
HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.